Tribunal: CARF
Processo: 10925.720829/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720829/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.184 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA SALETE BORTOLLI DELLAZARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Ana Claudia
Borges de Oliveira e Thiago Álvares Feital, que deram-lhe provimento parcial, afastando a glosa
referente ao prestador Thiago Piovezan.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720829/2011-15
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720829/2011-15

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil da DRF Joaçaba, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009. Foi apurado imposto suplementar
no valor de R$ 2.183,82, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 21.147,20,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação e/ou previsão legal. Complementação dos fatos:
- Thiago Piovezan (R$ 20.365,00) - falta de comprovação do efetivo pagamento
- Maria Inês Faccio (R$ 90,00) - despesa indedutível (instrumentação cirúrgica)
- Hospital e Maternidade São Miguel (R$ 42,20 = R$ 1.622,78 – R$ 1.580,58) -
despesas indedutíveis (diária de acompanhante e frigobar)
- SAJO - Serviço de Anestesiologia Joaçaba (R$ 650,00) - nota fiscal datada de
05/05/2005
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificada da Notificação de Lançamento, a interessada apresentou, em 11/04/2011, a
Impugnação (fls. 02/04) alegando, em síntese, que:
- de forma espontânea apresentou todos os documentos referentes à sua DIRPF 2010,
pois, através de consulta pela internet, constatou estar em malha;
- posteriormente foi intimada a apresentar todos os comprovantes de pagamentos, cópias
de cheque e ou transferências bancárias para o profissional Thiago Piovezan com o qual
a contribuinte efetuou implantes dentários, embora tenha apresentado todos os recibos
emitidos pelo profissional;
- apresentou, em 28/02/2011, declaração de raramente utiliza cheques para pagamentos
de seus compromissos, efetuando pagamento em dinheiro com freqüência;
- tem por hábito manter em disponibilidade em mãos (dinheiro) para efetuar o
pagamento de suas despesas de manutenção, iniciando o ano de 2009 com a
disponibilidade de R$ 8.000,00 e terminando o ano com R$ 10.000,00, conforme
declaração entregue;
- houve saques na aplicação de renda fixa no Bando Itaú, uma vez que iniciou o ano
com R$ 255.431,51 e terminou com R$ 233.322,80;
- realizou implantes dentários no referido ano com o profissional Thiago Piovezan
efetuando o pagamento no valor total de R$ 20.365,00, pagos de forma parcelada em
dinheiro, no período de fevereiro a dezembro de 2009, conforme recibos e panorâmica
da arcada dentária da impugnante, demonstrando a realização do tratamento, além de
declaração do profissional;
- passou por procedimento cirúrgico para a retirada de vesícula no Hospital e
Maternidade São Miguel (R$ 1.622,78), referente a esta nota foi glosado o valor de R$
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720829/2011-15

42,00 referentes ao uso de frigobar, enfatizo que o valor de frigobar foi, na verdade, de
R$ 4,20.
- para a realização da referida cirurgia pagou serviço de um anestesista, no valor de R$
650,00, a nota fiscal no 004922 apresenta um erro no seu preenchimento, o ano de
emissão aparenta ser 2005, sendo, no entanto, 2009;
- para comprovar apresenta cópia das notas fiscais no 004921 e 004923 emitidas no
mesmo dia, isto é, 05 de maio de 2009; e
- foi glosado o recibo emitido por Maria Inês Faccio (R$ 90,00), instrumentalista, não
sendo possível o procedimento cirúrgico sem essa profissional.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
Tendo o contribuinte sido intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas
médicas e tendo sido essa a razão da glosa, não há justificativa para seu
restabelecimento sem que haja tal comprovação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos
serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720829/2011-15

Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifos nossos)
No caso em tela, foram glosados, e impugnados pelo contribuinte, os seguintes
pagamentos informados na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas médicas:
- SAJO - Serviço de Anestesiologia Joaçaba S/C (R$ 650,00)
- Maria Inês Faccio (R$ 90,00)
- Hospital e Maternidade São Miguel (R$ 42,20)
- Thiago Piovezan (R$ 20.365,00) nada efetivo pagamento
Em sua defesa, a contribuinte discorre sobre os fatos e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
Com efeito, os documentos acostados às fls. 06/07 e 46 (notas fiscais emitidas por
SAJO - Serviço de Anestesiologia Joaçaba S/C) comprovam a efetividade das despesas
médicas declaradas no valor de R$ 650,00, motivo pelo qual a respectiva dedução deve
ser restabelecida na Declaração de Ajuste Anual.
Quanto à despesa com Maria Inês Faccio (R$ 90,00), não há previsão legal para a
dedução de despesas com instrumentadora cirúrgica. Portanto, deve ser mantida a
glosa no valor de R$ 90,00 (fl. 45).
No que se refere à despesa glosada com o Hospital e Maternidade São Miguel (R$
42,20) este valor é relativo à despesas com frigobar (R$ 4,20) e diária de
acompanhante (R$ 38,00), e não há previsão legal para a dedução destas despesas.
Portanto, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 42,20 (fl. 47).
Com relação às despesas médicas com o profissional Thiago Piovezan (R$
20.365,00), como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.184 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720829/2011-15

despesas médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação
a critério da Autoridade Lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal
(pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que a contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços e
declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Na Notificação de Lançamento, a fiscalização informou que a contribuinte não logrou
comprovar a efetividade dos pagamentos das despesas médicas.
Em sede de impugnação, a interessada somente apresentou declaração e recibos
emitidos pelo profissional e resultado de um exame de diagnóstico odontológico
por imagem (fls. 08/09 e 37/44). Entretanto, tais documentos não são suficientes para
comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, mas somente os
serviços prestados.
Caberia à contribuinte trazer aos autos a comprovação da efetividade dos pagamentos
das despesas médicas através das cópias de cheques nominativos e/ou extratos bancários
que atestassem a coincidência das datas e valores com as despesas supostamente
incorridas, conforme já mencionado no Termo de Intimação Fiscal (fl. 35).
Assim, fica mantida a glosa dessas despesas médicas por falta de comprovação do
efetivo pagamento (R$ 20.365,00).
Em resumo, devem ser restabelecidas as despesas médicas no valor de R$ 650,00,
e mantidas as glosas no valor de R$ 20.497,20.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 104
DF CARF MF
Original